Tribunal: TJPA
Processo: 0189470-93.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0189470-93.2015.8.14.0055

APELANTE: TIAGO CARVALHO PICANCO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
TIAGO CARVALHO PICANÇO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 14 de dezembro de 2015, por volta das 16h, o acusado Tiago Carvalho Picanço, mediante grave ameaça, determinou que a vítima Milena Vitória Nascimento Barros, entregasse seu tablet, ato que foi atendido por ela. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4758332), contra a qual a defesa recorreu (id. 4758334) pugnando pela redução da pena basilar imposta, bem como sejam abatidos os dias de pena cumpridos.

Constam as contrarrazões no id. 4758334 - Pág. 17, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4758336).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando a dosimetria constante no id. 4758332 - Pág. 2, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que o
réu agiu com atitude consciente
, premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, poderia tê-la evitado ou deixado de praticá-la e além disso se aproveitou da condição de vítima (mulher e adolescente), o que causa repulsa; o réu é possuir de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime se encontram relatadas nos autos e são desfavoráveis ao agente, a medida em que o crime se deu numa praça pública e em plena luz do dia, quando e onde a comunidade imagina estar em segurança; o objeto subtraído não foi recuperado; a vítima, em nenhum momento contribuiu para a prática do crime. Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
(...) Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, dentre os vetores negativos - e aqui deve ser excluída a culpabilidade, já que a fundamentação utilizada é inidônea – demonstrou a magistrada, com base em elementos constantes dos autos, que a as consequências do crime são desfavoráveis, vez que o assalto foi cometido durante o dia, em praça pública, com fluxo de pessoas, merecendo dessa forma maior reprovação.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão mais 60 (sessenta) dias-multa, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Por fim, pretende que sejam abatidos os dias em que o réu esteve segregado, com a consequente progressão do regime para o aberto.

O art. 66 da LEP, determina que a competência para averiguar, dentre outras hipóteses, o cumprimento de pena e a progressão de regime, compete ao Juízo da Execução, vejamos:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

III - decidir sobre:

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;”

Desta forma, portanto, não há a obrigatoriedade na realização da detração pelo Tribunal
ad quem
, não havendo como fazê-lo, neste momento, até mesmo porque não possui dados concretos a respeito da custódia provisória do Apelante, mostrando-se prudente que o Juizo das Execuções analise oos pedidos atinentes ao computo da pena e possibilidade de progressão, tendo em vista que possui o acompanhamento atualizado da custódia do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 26/08/2021